Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-61.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REVISÃO CONTRATUAL. Correção monetária pelo IGP-M. Não há qualquer ilegalidade ou mesmo abusividade na eleição de índice claro e usualmente usado por agentes econômicos para atualizar as parcelas do preço futuro de imóvel prometido à venda. Juros compensatórios de 0,5% ao mês. Legalidade. Improcedência do pedido inicial.
Recurso provido.